Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701555-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALZIRA INACIA PAULISTA BARBOSA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25391297, a parte agravada formula pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento telepresencial, bem como a realização de sustentação oral. Verifico que o processo estava pautado para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual, com início em 6 de maio de 2021. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso, o agravo de instrumento decorre de édito judicial que indeferiu a tutela de urgência postulada pela agravante com o fito de modificar a decisão que deferiu, na origem, a tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicação à agravada. Portanto, uma vez que o caso se amolda à previsão regimental, defiro o pedido de sustentação oral requerido, assegurando ao agravante idêntico direito caso assim o requeira. Retire-se o feito de pauta. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador